Tribunal: TJPA
Processo: 0814233-31.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814233-31.2025.8.14.0000

AUTOR: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RIBEIRO

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração em ação rescisória. Improbidade administrativa. Acórdão que julgou improcedente pedido rescisório fundado no art. 966, V, do CPC. Alegações de omissão, fundamentação aparente, ausência de cotejo analítico com precedente do STJ, não enfrentamento da aplicação do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92 e omissão quanto à incidência da Lei nº 14.230/2021. Inocorrência. Fundamentação suficiente e coerente. Questão central devidamente enfrentada. Inexistência de remessa necessária obrigatória em sentença de procedência que condena exclusivamente agente público, sem condenação da Fazenda Pública. Irrelevância das teses suscitadas para alteração do resultado do julgamento. Impossibilidade de utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria das Graças da Silva Ribeiro contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, mantendo decisão rescindenda que inadmitiu a remessa necessária nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2. A embargante sustenta a existência de omissão qualificada, fundamentação aparente e ausência de enfrentamento de teses relacionadas: (i) ao REsp nº 1.502.635/PI e à aplicação temporal do regime jurídico da remessa necessária; (ii) à interpretação do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92; (iii) aos efeitos da Lei nº 14.230/2021 sobre o regime sancionatório da improbidade administrativa; e (iv) ao alegado deslocamento da fundamentação para questões relativas ao microssistema coletivo e à distinção entre condenação da Fazenda Pública e condenação exclusiva de agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou fundamentação aparente aptos a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo instrumento adequado à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da ação rescisória, concluindo pela inexistência de violação manifesta à norma jurídica, uma vez que a sentença rescindenda foi de procedência e impôs condenação exclusivamente à agente pública, sem condenação da Fazenda Pública, circunstância que afasta a obrigatoriedade da remessa necessária.

6. A ausência de análise individualizada do REsp nº 1.502.635/PI não configura omissão, pois a controvérsia foi resolvida por fundamento autônomo e suficiente, consistente na inexistência de hipótese legal de reexame obrigatório da sentença condenatória proferida exclusivamente contra agente público.

7. A discussão acerca da aplicabilidade do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92 não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, uma vez que a improcedência da ação rescisória decorreu da ausência de violação manifesta à norma jurídica, requisito indispensável para incidência do art. 966, V, do CPC.

8. O acórdão apreciou os efeitos da Lei nº 14.230/2021 sobre o regime sancionatório da improbidade administrativa e observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, segundo a qual a alteração legislativa não autoriza, automaticamente, a desconstituição de decisões transitadas em julgado.

9. Não houve deslocamento indevido da controvérsia, pois a análise do regime jurídico da remessa necessária, da integração normativa do microssistema coletivo e da distinção entre condenação da Fazenda Pública e condenação exclusiva de agente público constituía pressuposto indispensável para o julgamento da própria ação rescisória.

10. A fundamentação do acórdão mostra-se clara, coerente e suficiente, inexistindo fundamentação aparente ou qualquer vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

11. O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia mediante fundamento autônomo e suficiente, ainda que não examine individualmente todos os precedentes invocados pela parte.

2. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, não se prestando à revisão de controvérsias interpretativas razoáveis ou à substituição dos fundamentos da decisão rescindenda por outros reputados mais adequados.

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

4. A superveniência da Lei nº 14.230/2021 não autoriza, por si só, a desconstituição de decisões transitadas em julgado, observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 496, 926, 927, 966, V, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026; Lei nº 8.429/92, arts. 11, 12, 17, § 19, IV, e 17-C, § 3º; Lei nº 4.717/65, art. 19; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.502.635/PI; STJ, AgInt no REsp nº 1.379.659/DF; STJ, AgInt no REsp nº 1.264.666/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração opostos na Ação Rescisória, em que figura como embargante MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RIBEIRO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição, erro material ou fundamentação aparente no acórdão embargado, mantendo-o integralmente, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Fica registrado, para fins de prequestionamento, o exame das matérias suscitadas à luz dos arts. 489, § 1º, IV e VI, 496, 926, 927, 966, V, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil; art. 19 da Lei nº 4.717/65; arts. 11, 12, 17, § 19, IV, e 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/92; e Lei nº 14.230/2021.

10º Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do PJe, em plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/06/2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Maria das Graças da Silva Ribeiro opôs

Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID nº 36076202, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão rescindenda que inadmitiu a remessa necessária nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0203459-45.2015.8.14.0063.

Na origem, a ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir decisão monocrática que inadmitiu a remessa necessária, mantendo sentença condenatória fundada no art. 11 da Lei nº 8.429/92, pela qual foram impostas à autora as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 03 anos, multa civil equivalente a cinco vezes a remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 anos.

No acórdão embargado, esta Seção de Direito Público concluiu que, embora a jurisprudência admita a incidência da remessa necessária no microssistema coletivo em determinadas hipóteses, a aplicação analógica do art. 496 do CPC pressupõe condenação imposta à Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto, em que a condenação foi dirigida exclusivamente à agente pública.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão qualificada e fundamentação aparente por não realizar cotejo analítico com o REsp nº 1.502.635/PI, relativo à aplicação temporal do regime jurídico da remessa necessária; por não enfrentar adequadamente a tese de inaplicabilidade do art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92 às sentenças condenatórias; e por deixar de analisar precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Amazonas acerca da incidência da Lei nº 14.230/2021 sobre o regime sancionatório.

Afirma, ainda, que o acórdão teria deslocado o debate para fundamento diverso, ao tratar da integração normativa do microssistema coletivo, da aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e da distinção entre condenação da Fazenda Pública e condenação exclusiva de agente público.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que a insurgência pretende rediscutir matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão rescindenda que inadmitiu a remessa necessária nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0203459-45.2015.8.14.0063.

De início, cumpre recordar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, à renovação de teses já enfrentadas ou à substituição da conclusão jurídica adotada pelo colegiado por outra mais favorável à parte embargante.

No caso, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão qualificada e fundamentação aparente quanto ao cotejo com o REsp nº 1.502.635/PI, especialmente no tocante à aplicação temporal do regime jurídico da remessa necessária; (ii) ausência de enfrentamento adequado da tese de inaplicabilidade do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92 às sentenças condenatórias; (iii) omissão quanto aos precedentes de Tribunais estaduais relativos à incidência da Lei nº 14.230/2021 sobre o regime sancionatório da improbidade administrativa; e (iv) indevido deslocamento do debate para fundamento diverso, relacionado à integração normativa do microssistema coletivo e à distinção entre condenação da Fazenda Pública e condenação exclusiva de agente público.

As alegações não merecem acolhimento.

I – Da alegada omissão quanto ao REsp nº 1.502.635/PI e à aplicação temporal do regime da remessa necessária

A embargante afirma que o acórdão teria deixado de realizar cotejo analítico com o REsp nº 1.502.635/PI, o qual, segundo sustenta, teria relevância para definir o regime jurídico aplicável à remessa necessária no tempo.

Todavia, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão jurídica essencial submetida à apreciação desta Seção, qual seja: saber se a decisão rescindenda, ao inadmitir a remessa necessária em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

A conclusão adotada foi no sentido de que não havia hipótese de remessa necessária obrigatória no caso concreto, pois a sentença de origem foi de procedência e impôs condenação exclusivamente à agente pública, sem condenação da Fazenda Pública.

Esse fundamento é autônomo e suficiente para rejeitar a pretensão rescisória.

Ainda que se admita, em tese, a incidência da remessa necessária no microssistema coletivo em determinadas hipóteses, tal conclusão não conduz, automaticamente, à obrigatoriedade de reexame em toda e qualquer sentença proferida em ação de improbidade administrativa.

A integração normativa deve observar a natureza da sentença e o conteúdo da condenação.

No microssistema coletivo, a remessa necessária pode decorrer, por exemplo, de aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 em sentenças de improcedência ou carência da ação popular, em razão da proteção do interesse público coletivo. Também pode incidir o art. 496 do CPC quando houver condenação imposta à Fazenda Pública.

Entretanto, no caso examinado, a sentença foi condenatória contra pessoa física, agente pública, sem condenação patrimonial, obrigacional ou declaratória desfavorável ao ente público.

Logo, o ponto determinante não foi simplesmente saber se a Lei nº 14.230/2021 se aplica ou não retroativamente ao regime da remessa necessária, mas sim verificar se, antes ou depois da alteração legislativa, existia previsão normativa apta a impor o reexame necessário de sentença condenatória dirigida exclusivamente à agente pública.

E a resposta foi negativa.

Assim, o precedente invocado pela embargante não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada, pois a improcedência da ação rescisória decorreu da inexistência de violação manifesta à norma jurídica, não apenas da aplicação temporal da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Não há omissão quando o órgão julgador, embora não mencione individualmente todos os precedentes invocados, adota fundamentação suficiente e incompatível com a pretensão da parte.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador, não impondo resposta individualizada a todos os julgados citados quando a razão de decidir adotada resolve integralmente a controvérsia.

II – Da tese relativa ao art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92

A embargante também sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que o art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92 não se aplicaria às sentenças condenatórias.

Também neste ponto inexiste vício integrativo.

O acórdão embargado reconheceu que a decisão rescindenda inadmitiu a remessa necessária com fundamento no regime introduzido pela Lei nº 14.230/2021. Contudo, assentou que, ainda que se pudesse questionar a fundamentação utilizada na decisão rescindenda, o resultado alcançado permanecia juridicamente adequado, pois não havia obrigatoriedade de remessa necessária na hipótese concreta.

Em ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, não basta demonstrar eventual divergência interpretativa, desacerto argumentativo ou fundamentação incompleta.

É indispensável a existência de violação manifesta à norma jurídica.

A expressão “manifesta” exige afronta direta, evidente, inequívoca e frontal ao ordenamento jurídico, não se confundindo com controvérsia hermenêutica razoável.

No caso concreto, a decisão rescindenda inadmitiu o reexame necessário em sentença condenatória proferida contra agente pública, sem condenação da Fazenda Pública. Ainda que por fundamento jurídico diverso, tal conclusão encontra suporte no regime processual aplicável.

Desse modo, a discussão abstrata sobre o alcance literal do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92 não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento da ação rescisória.

A eventual impropriedade parcial da fundamentação da decisão rescindenda não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada quando o resultado decisório mostra-se compatível com o ordenamento jurídico.

III – Da alegada omissão quanto aos precedentes estaduais sobre a Lei nº 14.230/2021 e o regime sancionatório

A embargante afirma, ainda, que o acórdão não teria enfrentado precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Amazonas acerca da incidência da Lei nº 14.230/2021 sobre o regime sancionatório dos atos de improbidade administrativa.

A alegação igualmente não procede.

O acórdão embargado apreciou a tese relativa à superveniência da Lei nº 14.230/2021 e seus reflexos sobre as sanções impostas na sentença rescindenda, especialmente quanto à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos em condenação fundada no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

A conclusão adotada foi a de que a sentença condenatória transitou em julgado sob a égide da legislação anterior e que a modificação legislativa superveniente não autoriza, automaticamente, a desconstituição de decisão acobertada pela coisa julgada.

Nesse ponto, o acórdão observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, segundo a qual a Lei nº 14.230/2021 possui aplicação aos atos de improbidade administrativa culposos ainda não transitados em julgado, bem como aos processos em curso, mas não implica automática rescisão de decisões definitivas.

A coisa julgada é garantia constitucional de estabilidade das relações jurídicas e somente pode ser desconstituída nas hipóteses restritas previstas em lei.

A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal tardio nem instrumento de readequação automática de sentenças transitadas em julgado a alterações legislativas supervenientes.

Assim, a ausência de análise individualizada de precedentes estaduais não configura omissão, pois o acórdão adotou fundamento suficiente, ancorado em orientação de superior hierarquia jurisdicional.

Nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, cabe aos tribunais observar a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Precedentes estaduais eventualmente divergentes não possuem força normativa apta a afastar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a matéria foi enfrentada de modo suficiente.

IV – Da alegação de deslocamento indevido do debate para fundamento diverso

A embargante também sustenta que o acórdão teria deslocado indevidamente a controvérsia ao tratar da integração normativa do microssistema coletivo, da aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e da distinção entre condenação da Fazenda Pública e condenação exclusiva de agente público.

O argumento não procede.

A ação rescisória foi ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão que inadmitiu a remessa necessária.

Assim, era indispensável examinar se, no caso concreto, havia efetiva obrigatoriedade de reexame necessário.

Esse exame pressupunha, necessariamente, a análise do regime jurídico da remessa necessária, da sua aplicação no microssistema coletivo e das hipóteses em que a legislação processual impõe o duplo grau obrigatório.

O acórdão embargado não deslocou a controvérsia.

Ao contrário, enfrentou precisamente a premissa indispensável ao julgamento da ação rescisória: saber se a ausência de remessa necessária configurou violação manifesta à norma jurídica.

Para responder a essa questão, era imprescindível distinguir a sentença que condena a Fazenda Pública daquela que condena exclusivamente agente público.

Tal distinção é central para a aplicação do art. 496 do CPC.

Com efeito, o reexame necessário previsto no CPC tem por finalidade proteger o erário e a Fazenda Pública em hipóteses de condenação imposta contra ente público. Não se destina, como regra, a beneficiar agente público condenado em ação de improbidade administrativa.

De igual modo, a aplicação analógica de regras do microssistema coletivo não pode ser realizada de forma indiscriminada, sob pena de criar hipótese de reexame obrigatório sem previsão legal expressa ou fundamento sistemático adequado.

A jurisprudência, nestes casos, indica que em caso de sentenças de procedência na Ação Civil Pública, a exemplo do caso em análise que resultou na condenação da agente, não há remessa necessária:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER . LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 496 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 4 .717/65. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1 . A remessa necessária, nos casos da Ação Civil Pública, rege-se, por aplicação analógica, pelo art. 19 da Lei Federal 4.717/65 ( Lei da Ação Popular), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1379659 / DF; AgInt no REsp 1264666/SC), não incidindo o art. 496, CPC/15 . 2. A Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular são interpretadas dentro do microssistema de proteção aos direitos coletivos, motivo pelo qual as garantias insertar em uma delas podem ser estendidas a outra, pois esse sistema visa a proteção aos direitos coletivos e patrimônio público. 3. A sentença proferida em Ação Popular e Ação Civil Pública, que acolhe o pedido inicial e condena entidade pública não é submetida ao reexame necessário, considerando a especialidade da Lei 4 .717/65, que afasta o regramento geral do Código de Processo Civil. 4. Remessa Necessária não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER do REEXAME NECESSÁRIO, tudo nos termos do voto da Relatora, que integra esta decisão . Fortaleza, data e hora da assinatura digital. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 05500341920208060117 Maracanaú, Relator.: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 27/06/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU. REGULARIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1- A Remessa Necessária em Ação Civil Pública, ainda que não prevista de forma expressa na Lei 7.347/85, que a disciplina, tem cabimento nas hipóteses em que a referida demanda é julgada improcedente em qualquer um de seus pedidos; 2- A referida admissão se dá com base na aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), tendo em vista a integração dos procedimentos que tratam do microssistema processual coletivo, bem como a similitude de suas funções. Precedente do STJ; 3- A presente demanda, contudo, teve o pedido manifestado pelo parquet integralmente julgado procedente pelo juízo a quo, não se revelando, por este fundamento, cabível o exercício do Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição. Precedente desta Corte; 4- Substancioso parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça; 5- Recurso não conhecido em julgamento monocrático autorizado pelo art. 932, III, do CPC/15 c/c súmula 253-STJ.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00157395020158190012 202329600721, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 27/07/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/08/2023)

Portanto, o fundamento adotado pelo acórdão foi pertinente, necessário e diretamente relacionado à tese rescisória.

V – Da inexistência de fundamentação aparente

Também não há falar em fundamentação aparente.

A fundamentação aparente ocorre quando o pronunciamento judicial, embora formalmente motivado, não enfrenta efetivamente a controvérsia ou utiliza razões genéricas incapazes de justificar a conclusão.

Não é o caso.

O acórdão embargado explicitou as razões pelas quais entendeu ausente violação manifesta à norma jurídica, destacando que: (i) a remessa necessária não era obrigatória na hipótese de sentença condenatória dirigida exclusivamente à agente pública; (ii) a decisão rescindenda, ainda que apoiada em fundamento discutível, alcançou resultado juridicamente compatível com o ordenamento; (iii) a Lei nº 14.230/2021 não autoriza automaticamente a desconstituição de coisa julgada; e (iv) a ação rescisória não se presta à rediscussão ampla de matéria jurídica já estabilizada.

Há, portanto, motivação clara, coerente e suficiente.

O que se verifica é inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

Tal inconformismo, contudo, deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por embargos de declaração sem vício integrativo.

VI – Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, ficam examinadas as matérias suscitadas à luz dos arts. 489, § 1º, 496, 966, V, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/92; Lei nº 14.230/2021; art. 19 da Lei nº 4.717/65; bem como da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, naquilo que pertinente à controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/06/2026